Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. ASSINATURA. PREENCHIMENTO POSTERIOR. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.

1.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.

2. Pacífico o entendimento no sentido de que é admissível a ação monitória fundada em nota promissória prescrita, que goza de presunção de veracidade, certeza e exigibilidade, ainda que relativa.

3. Desde a apresentação dos embargos à monitória, o réu sustenta que o preenchimento do título de crédito ocorreu em momento diverso da assinatura e contém valor diverso do emprestado, o que possibilitou o preenchimento futuro com juros abusivos e compostos.

4. O artigo 428 do Código de Processo Civil é claro quanto à interrupção da autenticidade do documento particular quando houver impugnação ao conteúdo daquele documento que foi assinado em branco.

5. O próprio autor reconhece o fato de o réu ter assinado a nota promissória em branco para posterior preenchimento, além de não ter demonstrado o abatimento dos valores quitados pelo réu a título de juros moratórios, evidenciando a abusividade no preenchimento do valor devido pelo réu na nota promissória. confirmando que o documento particular não é mais autêntico, afastando, assim a sua exigibilidade.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.